Tribunal: CARF
Processo: 18186.725080/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.725080/2017-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.854 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
NOVAES CONSULTORIA EMPRESARIAL E INFORMATICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 18186.725001/2017-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.725080/2017-09
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.854 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725080/2017-09

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2002-003.837, de 19 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
O contribuinte apresentou Impugnação, a qual foi julgada improcedente pelo
Colegiado a quo.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o interessado ingressou com
Recurso Voluntário contendo os argumentos a seguir sintetizados.
- Suscita a nulidade do Auto de Infração pela ausência de intimação formal e legal
do contribuinte, uma vez que não é optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico – DTE mas foi
cientificado do lançamento através de sua Caixa Postal Eletrônica.
- Defende que, não tendo autorizado que o endereço eletrônico a ele atribuído
fosse considerado como seu domicilio tributário e tampouco consentido expressamente a
implementação de endereço eletrônico, a intimação do Auto de Infração deveria ter sido feita de
acordo com o art. 23, I e II, do Decreto no 70.235/72, o que não ocorreu no presente caso.
- Sustenta que houve cerceamento de seu direito de defesa por não ter sido
intimado a prestar esclarecimentos conforme determina o art. 32-A da Lei no 8.212/91.
- Alega a ocorrência de decadência com base no art. 150, §4o, do CTN.
- Aponta a ocorrência de denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN,
conforme entendimento da Receita Federal constante do art. 472 da IN 971/09 e do Manual
GFIP/SEFIP.
- Entende que a Lei no 13.097/15 feriu o princípio da isonomia previsto no artigo
5o da Constituição Federal ao tratar de forma desigual os contribuintes que praticaram a mesma
conduta, qual seja o atraso na entrega da GFIP .
- Indica a existência do Projeto de Lei no 7.512/14, que prevê a anistia da multa
cobrada pelo atraso na entrega da GFIP sem limitações.
Voto
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Relatora

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.854 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725080/2017-09

Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-003.837, de 19 de fevereiro de 2020, paradigma desta

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar inicialmente que o lançamento foi regularmente
constituído por autoridade competente e preenche todas as exigências
formais previstas na legislação de regência. O sujeito passivo, a descrição
dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram
corretamente identificados no Auto de Infração, não havendo vício que
enseje a sua nulidade. Cumpre ressaltar nesse ponto que, ao contrário do
que alega o recorrente, a ciência do lançamento se deu por via postal,
como demonstra o Aviso de Recebimento dos Correios juntado aos autos,
em conformidade com o previsto no art. 23, II, do Decreto no 70.235/72.
Quanto à arguição de decadência, deve-se esclarecer ao contribuinte que
a constituição do crédito tributário se dá com a ciência do lançamento
efetuado pela autoridade fiscal, nos termos do art.142 do Código
Tributário Nacional - CTN. Nos casos de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária o prazo decadencial extingue-se em
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I,
do mesmo diploma legal. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de
observância obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tendo em vista que o presente Auto de Infração refere-se a multa
por atraso na entrega de GFIP, não há que se falar em decadência nem
mesmo para a competência mais antiga abrangida pelo lançamento.
Relativamente à ausência de intimação prévia, aplica-se o disposto na
Súmula CARF no 46, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O previsto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este
entendimento. A intimação somente será realizada se for necessária, ou
seja, se a autoridade fiscal não dispuser de elementos suficientes para
efetuar o lançamento, o que não se verifica no caso em tela, uma vez que
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.854 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725080/2017-09

se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem apuração de
incorreções em seu conteúdo.
Importante salientar que a ausência de intimação prévia ao lançamento
não causou prejuízo e não impediu o exercício do direito de defesa do
interessado, uma vez que este apresentou Impugnação e Recurso
Voluntário demonstrando ter pleno conhecimento das infrações que lhe
foram imputadas.
Sobre a ocorrência de denúncia espontânea, deixo de tecer maiores
considerações tendo em vista o que estabelece a Súmula CARF n° 49,
também vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à alegação de que a Lei no 13.097/15 fere o princípio
constitucional da isonomia, aplica-se o entendimento consolidado na
Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória no julgamento dos
Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Vale lembrar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, a não cabendo discussão
sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte
das autoridades fiscais.
Deve-se registrar nesse ponto que o Projeto de Lei no 7.512/14
mencionado no Recurso permanece em tramitação no Congresso
Nacional, não se tratando, portanto, de norma vigente.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.854 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725080/2017-09

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital